Tribunal: TJDFT
Processo: 0705038-24.2021.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705038-24.2021.8.07.0008 RECORRENTE: LUIS VIEIRA DE CARVALHO JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOLO EXISTENTE. ART. 155, CPP. NÃO VIOLAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O réu foi condenado em razão do cometimento de crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal, em face da qual a Defesa Técnica, em síntese, aduz que há insuficiência de provas quanto à prática do crime. 2. Tratando-se de crime patrimonial, a palavra da vítima possui especial atenção, mormente quando confirmada pelas demais provas colacionadas aos autos. 3. Demonstrado que o acusado obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, induzindo-a em erro, por meio fraudulento, configurado o delito de estelionato. 4. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas dos artigos elencados na denúncia, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impondo-se a efetivação de uma repressão penal eficaz. 5. Negou-se provimento ao recurso de apelação. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: a) artigos 381, inciso III, e 619, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 156 e 386, incisos V e VII, asseverando ser devida a absolvição por atipicidade da conduta, porquanto ausente a comprovação do dolo do insurgente. Subsidiariamente, pugna pela absolvição por insuficiência de provas para lastrear o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir em relação à mencionada contrariedade ao artigo 619 do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “Tendo o Tribunal de origem enfrentado todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia nos acórdãos da apelação e dos embargos de declaração, adotando, contudo, solução jurídica contrária aos interesses do recorrente, não se evidencia a alegada ofensa ao art. 619 do CP, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional” (AgRg no REsp n. 1.906.059/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJe de 21/3/2022). No mesmo sentido, destaca-se o AgRg no AREsp n. 2.076.016/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 4/3/2024. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 156, 381, inciso III, e 386, incisos V e VII, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) verifica-se que, em que pese o réu ter afirmado que a posse era legítima, apresentando documentos em que Joeliel Rocha do Nascimento transfere, por meio de cessão de direitos, a posse dos referidos terrenos, além de o próprio Joeliel, em sede policial, ter afirmado que nunca vendeu qualquer imóvel para o acusado e que apenas o conhece de vista (ID 58457837), a vítima asseverou que, ao comparecer no cartório, foi informado que a assinatura e o carimbo presentes no documento de compra e venda eram falsos. Acerca do depoimento de Joeliel, ressalte-se que o juiz, em regra, não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos colhidos na investigação, conforme dispõe o art. 155 do CPP. No entanto, as provas produzidas no inquérito podem subsidiar eventual condenação, quando analisadas em conjunto com outras provas produzidas em juízo, como ocorre no caso em comento (ID 60904979 - Pág. 10). (...) sobre o dolo, não há dúvidas quanto à intenção de fraudar do autor, o qual se utilizou do artifício de documento falso para obter vantagem econômica, mormente porque, após tomar conhecimento de que os documentos eram falsos, a vítima procurou o réu e este desapareceu, não sendo possível o contato, pois o seu telefone constava apenas como desligado. Portanto, as provas produzidas e coligidas aos autos, mormente os depoimentos das vítimas, são harmônicas, coerentes e suficientes para embasar a condenação (ID 60904979 - Pág. 11). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024